Tribunal: TJBA
Processo: 8023753-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023753-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. M. M. e outros

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

2. O Juízo de origem entendeu que a cobertura pretendida extrapola os limites do contrato firmado com a operadora, uma vez que a atuação do profissional indicado possui natureza predominantemente pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de acompanhante terapêutico e auxiliar de desenvolvimento infantil em ambiente escolar e domiciliar, para criança com Transtorno do Espectro Autista, à luz das normas contratuais, legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acompanhante terapêutico atua predominantemente em ambiente escolar, com foco em apoio pedagógico e comportamental, não estando incluído no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde.

4. A jurisprudência consolidada admite que tratamentos prescritos por médico devem ser observados pelas operadoras, salvo quando claramente extrapolem a finalidade médica ou sanitária.

5. O acompanhamento terapêutico escolar é compreendido como intervenção educativa, não sendo atividade típica da prestação de serviços médicos contratados.

6. Ausência de demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, justifica a manutenção da decisão de indeferimento da tutela.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8023753-58.2025.8.05.0000, em que é agravante,
D. M. M.
, criança, representado por sua genitora,
C. L. M. S.
, e agravado,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA./NOTREDAME INTERMEDICA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.